Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713313-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS ANDRE CRUZ CORREA AGRAVADO: CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO DECISÃO LUIS ANDRE CRUZ CORREA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 151914492, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO, que revogou determinação anterior de penhora, nos seguintes termos: “Em decisão de ID 148735108, fora determinado o desconto de 30% (trinta por cento) na remuneração do executado, até o atingimento da importância referente ao débito. Contudo, em ofício de ID 150290202, a fonte pagadora informa que já são efetuados descontos no importe de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais), a título de pensão alimentícia. Nesse sentido, haveria saldo insuficiente para a incidência do percentual determinado por este Juízo. Manifestação da parte exequente em ID 150319654. É o relato. DECIDO. Conforme apontado pelo órgão pagador, a incidência de novos descontos na remuneração do devedor comprometeria a sua subsistência e o seu mínimo existencial, diante de determinação pretérita de descontos a título de verba alimentícia, as quais, inclusive, possuem preferência. Nesse sentido, com fundamento no art. 833, IV do CPC, REVOGO a penhora determinada em decisão de ID 148735108. Oficie-se a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal acerca da revogação dos descontos na remuneração de CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAÚJO (CPF no 976.341.581-00). Confiro força de ofício à presente decisão. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que a r. decisão está fundamentada nas informações prestadas pela fonte pagadora do devedor e no contracheque acostado (id. 150290202). Portanto, infere-se, em princípio, que o desconto da pensão alimentícia está sendo realizado. Quanto à suposta fraude à execução alegada pelo agravante-credor, necessário ao menos assegurar o contraditório ao agravado-devedor. Ademais, na oportunidade do julgamento de mérito deste recurso, se eventualmente acolhida a pretensão do agravante-credor, retornará a determinação de penhora de percentual da remuneração do agravado-devedor que, pelo que se extrai dos autos originários, não havia sido implementada. Logo, não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora